Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Se os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os cálculos dos honorários advocatícios, elaborados pela Contadoria Judicial, deixaram de observar o acordo celebrado entre as partes e homologado em Juízo, não há que se falar em probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Recurso conhecido e não provido.